Tribunal: TJSP
Processo: 0008794-15.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Suscitante: 21a Câmara de Direito Privado. Suscitada: 20a Câmara de Direito Privado. Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença. 1. O Recurso anterior de Apelação foi redistribuído à 21a Câmara Extraordinária de Direito Privado, nos termos da Resolução 737/2016, do TJSP. 2. O Julgamento pela Câmara Extraordinária não

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Suscitante: 21a Câmara de Direito Privado. Suscitada: 20a Câmara de Direito Privado. Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença. 1. O Recurso anterior de Apelação foi redistribuído à 21a Câmara Extraordinária de Direito Privado, nos termos da Resolução 737/2016, do TJSP. 2. O Julgamento pela Câmara Extraordinária não gerou prevenção, por força do que dispõe o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 3. Competência da Câmara suscitada. Conflito procedente para fixar a competência da C. 20a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0008794-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é suscitante 21a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 20a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 2 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o
conflito para fixar a competência da C. 20a Câmara de Direito Privado. Declarou-se
impedido o Desembargador Correia Lima, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente), COUTINHO DE ARRUDA, CORREIA LIMA, MAIA DA ROCHA,
WALTER FONSECA, SPENCER ALMEIDA FERREIRA, SANDRA GALHARDO
ESTEVES, PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, PEDRO KODAMA, CARLOS
ABRÃO, HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, ALBERTO GOSSON, CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA, NELSON JORGE JÚNIOR E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008794-15.2020.8.26.0000 - Voto no 5187 - EE
2
Turma Especial - Privado 2
Conflito de Competência Cível no 0008794-15.2020.8.26.0000
Suscitante: 21a Câmara de Direito Privado
Suscitado: 20a Câmara de Direito Privado
Interessados: Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd e Comercial Importação e
Exportação Cantareira Ltda
Comarca: Santos
Voto no 5187
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Suscitante: 21a Câmara de
Direito Privado. Suscitada: 20a Câmara de Direito Privado. Agravo
de Instrumento tirado contra decisão proferida em incidente de
cumprimento de sentença. 1. O Recurso anterior de Apelação foi
redistribuído à 21a Câmara Extraordinária de Direito Privado, nos
termos da Resolução 737/2016, do TJSP. 2. O Julgamento pela
Câmara Extraordinária não gerou prevenção, por força do que
dispõe o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
3.
Competência
da
Câmara
suscitada.
Conflito
procedente para fixar a competência da C. 20a Câmara de
Direito Privado.
Trata-se de conflito negativo de competência para conhecer
e julgar o agravo de instrumento no 2132190-29.2019.8.26.0000, -- interposto por
Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd, e no qual figura como agravada
Comercial Importação e Exportação Cantareira Ltda., contra r. decisão nos autos de
cumprimento de sentença no 0024642-73.2018.8.26.0562 (fls. 19/20), da 5a Vara Cível de
Santos, relativo à ação de cobrança, -- que determinou a submissão do crédito excutido à
recuperação judicial da agravada.
A Colenda 20a Câmara determinou a redistribuição do
recurso à Colenda 21a Câmara, ambas dessa Seção de Direito Privado, por entender existir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008794-15.2020.8.26.0000 - Voto no 5187 - EE
3
prevenção desta última por ter julgado, anteriormente, a Apelação
1001326-53.2014.8.26.0562, agora em fase de cumprimento de sentença (fls. 147/150).
Em consequência, a Colenda 21a suscitou conflito negativo
de competência baseada no fato de que o primeiro recurso fora julgado pela "21a Câmara
Extraordinária de Direito Privado", a qual não gerou prevenção, nos termos do que dispõe
o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (fls. 155/159.
Não há registro de formal oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório
O agravo de instrumento, em que suscitado este conflito
negativo de competência, foi interposto pela autora contra decisão proferida nos autos do
cumprimento da r. sentença de fls. 34/37 (cópia), proferida nos autos no
1001326-53.2014.8.26.0562, que condenara a agravada a pagar o débito principal pela
demurrage (sobre-estadia de contêiner), despesas processuais e honorários advocatícios. A
pretensão recursal do agravo é afastar a sujeição do crédito à recuperação judicial da ré.
A 21a Câmara Extraordinária da Seção de Direito Privado
recebeu o recurso de apelação, -- por redistribuição determinada nos termos da Resolução
no 737/2016, -- e lhe negou provimento pelo V. Acórdão de fls. 40/43 (cópia). Porém, tal
julgamento não gerou preclusão, por força do que dispõe o artigo 110, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça:
Art. 110. Os julgamentos por câmara temporária ou extinta não firmam
prevenção para outros feitos ou incidentes relativos à mesma causa, nem os
juízes que deles participaram tornam-se certos para os julgamentos
posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração, embargos
infringentes no processo criminal e de conversão do julgamento em
diligência. (redação dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
Nesse sentido, o Colendo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, já decidiu pela inexistência de prevenção em caso semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008794-15.2020.8.26.0000 - Voto no 5187 - EE
4
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução oriunda de contrato
de locação, tratando-se de matéria que se insere na competência preferencial
de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Terceira Subseção – Exegese do art.
5o, inciso III, item III. 6 da Resolução 623/2013 do TJSP – Inexistência de
prevenção quando o julgamento anterior provém de Turma integrante de
câmara extraordinária - Conflito negativo de competência procedente.
(TJSP; Conflito de competência cível 0017198-89.2019.8.26.0000;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 2a
Vara; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019).
Portanto, sem prevenção consumada, o conflito deve ser
dirimido para fixar a competência da C. 20a Câmara de Direito Privado, ora suscitada, em
razão da distribuição que lhe foi atribuída (cfr. termo de fl. 134).
Ante o exposto, julgo procedente o conflito para fixar a
competência da C. 20a Câmara de Direito Privado.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator